Tribunal: TJMT
Processo: 0075989-05.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ROSENWAL RODRIGUES DOS SANTOS E OUTRO(s)
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 75989/2018
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS - REVISÃO GERAL ANUAL - OMISSÃO LEGISLATIVA - INDENIZAÇÃO - SÚMULA VINCULANTE No 37 - SENTENÇA INTEGRALMENTE RETIFICADA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - AUSENTE QUALQUER VÍCIO EMBARGÁVEL - PREQUESTIONAMENTO - MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA E/OU IMPLÍCITA SOBRE AS TESES JURÍDICAS QUE CERCAM OS DISPOSTIVOS TIDOS VIOLADOS - REPERCUSSÃO GERAL - RE 565069-SP/TEMA 19 - JULGAMENTO DO MÉRITO - PRONUNCIAMENTO PELA AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À INDENIZAÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não se verificam, na hipótese, os vícios de integração apontados para fins de prequestionamento.
2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE no 565.089/SP, declarou que o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF, não gera direito subjetivo à indenização.

EMBARGANTE:
ROSENWAL RODRIGUES DOS SANTOS E OUTRO(s)
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSENWAL RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS contra o acórdão desta Câmara que, em decisão unânime, retificou a sentença reexaminada para julgar improcedentes os pedidos na Ação Ordinária no 10126-18.2014.811.0041 e, consequentemente, prejudicado o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (fls. 15387/15398).
Com escopo de prequestionamento, os embargantes insurgem-se contra omissão no acórdão acerca da ausência de análise de interpretação do STF quanto à autoaplicabilidade do inciso X do art. 37 da CF, bem como quanto à observância da irredutibilidade salarial do servidor público prevista no inciso XV do mesmo artigo, e ainda, quanto à fundamentação e interpretação normativa exarada no parecer do Ministério Público sobre o referido inciso, propondo, em suma, que não há como sustentar que a norma constitucional em análise não seja autossuficiente e que não se aplica nesta causa o argumento de que o Poder Judiciário não pode dar aumento a servidor público.
Na sequência, alegam que existiu omissão no acordão quanto ao “entendimento hermenêutico” do STF e dos Tribunais Pátrios, direção em que aludem ao reconhecimento da autoaplicabilidade do 37, X, da CF no julgamento do RMS no 22.307 (DJ 13/06/1997) e ADI no 2.061-DF (DJ 29/06/2001), o que implica dizer da possibilidade de revisão dos salários no período entre a edição da EC no 19 e a promulgação da Lei Estadual no 8.058/2003. Citam, ainda, julgado do TRF1 (DJF 04/09/2014), no sentido de que o princípio da irredutibilidade garante ao servidor o direito subjetivo à revisão anual, já que essa garantia constitucional não é só nominal, mas sim real.
Reportam, ainda, a repercussão geral do tema, relativamente à definição do direito dos servidores à indenização, ante a inobservância da cláusula constitucional de reposição do poder aquisitivo dos vencimentos, no RE no 565069-SP (DJ 01/02/2008), com destaque para o voto do Min. Marco Aurélio, no sentido de que a não aplicação do inciso X do art. 37 da CF pelo Poder Judiciário quando da constatação da ausência de correção monetária é ainda se prender à “síndrome da inefetividade das normas constitucionais”, contexto em que requerem a adoção do precedente invocado, ou manifestação se existe distinção ou superação, com fulcro no inciso VI do art. 489 do CPC.
No mais, ainda quanto ao RE 565.089-SP, sustentam contraditório o posicionamento desta Câmara quanto à negativa de sobrestamento dos autos.
Nesses termos, aqui abreviados, requerem provimento ao recurso para sanar a omissão e a contradição, bem como para prequestionar expressamente a normativa constitucional citada nos autos e nos aclaratórios (fls. 15408/15431).
Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o Estado de Mato Grosso pontuou da ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC e utilização dos embargos para reexame da causa (fls. 15435/15437).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Os embargos aclaratórios foram opostos a pretexto de omissão no acórdão, relativamente a escólios jurisprudenciais indigitados como precedentes, no sentido da autoaplicabilidade do art. 37, X, da Constituição Federal.
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES (in Novo Código de Processo Civil, 3a ed., 2018, pp. 1543/1544 e 1556/1557), acerca dos precedentes e da jurisprudência, anota o seguinte:
“Precedente é qualquer julgamento que venha a ser utilizado como fundamento de outro julgamento posteriormente proferido. Dessa forma, sempre que um órgão jurisdicional se valer de uma decisão previamente proferida para fundamentar sua decisão, empregando-a como base de tal julgamento, a decisão anteriormente prolatada será considerada um precedente.
Registre-se nesse ponto que nem toda decisão, ainda que proferida pelo tribunal, é um precedente. Uma decisão que não transcender o caso concreto nunca será utilizada como razão de decidir de outro julgamento, de forma que não é considerada um precedente. Por outro lado, uma decisão que se vale de um precedente como razão de decidir naturalmente não pode ser considerada um precedente. Por outro lado, algumas decisões nem tem potencial para serem consideradas precedentes, como aquelas que se limitam a aplicar a letra da lei.
Jurisprudência, por sua vez, é o resultado de um conjunto de decisões judiciais no mesmo sentido sobre uma mesma matéria proferida pelos tribunais. É formada por precedentes, vinculantes e persuasivos, desde que venham sendo utilizados como razões do decidir em outros processos, e de meras decisões.
Como se pode notar, o precedente é objetivo, já que se trata de uma decisão específica que venha a ser utilizada como fundamento de decidir em outros processos. Ainda mais o precedente brasileiro, já que no sistema instituído pelo Novo Código de Processo, diferente do que ocorre com o precedent do direito anglo-saxão, o julgamento já nasce predestinado a se tornar um precedente vinculante. A jurisprudência, por sua vez, é abstrata, porque não vem materializada de forma objetiva em nenhum enunciado do julgamento, sendo extraída do entendimento majoritário do tribunal na interpretação e aplicação de uma mesma questão jurídica.
Conforme ensina a melhor doutrina, apenas um precedente já é o suficiente para fundamentar a decisão do processo julgado posteriormente, enquanto a utilização de jurisprudência como razão de decidir exige do julgador a indicação de vários julgados no mesmo sentido. Essa importante distinção deriva justamente do caráter concreto do precedente e abstrato da jurisprudência.
(...)
Conforme já devidamente exposto, precedente é um julgamento que sirva como razão de decidir de outro julgamento proferido posteriormente. É natural, portanto, que um julgamento não nasça precedente, mas que se torne um precedente a partir do momento em que é utilizado posteriormente como razão de decidir em outro julgamento.
Assim ocorre no sistema da common law, no qual os julgamentos só se tornam precedentes no momento em que passam a concretamente servir como fundamento de decisão de outros julgamentos. Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê, de forma expressa e específica, quais são os julgamentos que serão considerados precedentes.
Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre de Freitas Câmara, ou seja, um julgamento predestinado a ser precedente.
Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente.
Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedentes) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedentes). Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgados”.

Portanto, diferente da jurisprudência, que demanda uma pluralidade de decisões em igual sentido, o precedente judicial se contenta com uma decisão específica, assim definida em lei (efeito vinculante), ou, nas palavras de MARINONI, a decisão que enfrentar os principais argumentos relacionados à questão de direito posta no caso concreto, de sorte a estabelecer uma diretriz para solução de casos semelhantes futuros (efeito persuasivo).
O CPC elenca os seguintes precedentes obrigatórios:
“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”.

No caso concreto, não impressiona nem aproveita aos embargantes a mera transcrição de ementa de vetusto julgado de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (STF) ou de Embargos Infringentes (TRF1), de molde a atrair a necessidade de se demonstrar a existência de distinção no caso concreto ou de superação do entendimento (art. 489, § 1o, VI c/c art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC). Ocorre que, para tanto, exige-se a precisa indicação dos fundamentos na decisão paradigma, bem como a exata demonstração de que aquele e este caso, guardam identidade que justifique a sua aplicação como precedente, contudo, os embargantes não demonstraram, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão para o deslinde final da causa.
Nesse sentido, o ENUNCIADO 9 da ENFAM - Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - verbis:
“É ônus da parte, para os fins do disposto no art. 489, § 1o, V e VI, do CPC/2015, identificar os fundamentos determinantes ou demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, sempre que invocar jurisprudência, precedente ou enunciado de súmula”.

Para além disso, acaso superada tão óbvia exigência, tomando em conta que decisão judicial não é sinônimo de precedentes, verifico que a leitura das ementas não traduz nem delas se indicou, concreta e objetivamente, qualquer julgado acorde com o art. 927, I a V e art. 928 do CPC.
No que se refere à ADI no 2.061-7/DF, ou seja, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão ajuizada pelo PT e pelo PDT, ante a não observância, por parte do Presidente da República, da norma do art. 37, X, da CF, os argumentos dos embargantes partem de premissa equivocada, a qual falsifica todas as conclusões que daí pretenderam tirar.
Basta ver que, em sentido oposto ao sustentado nas razões, o STF não reconheceu a autoaplicabilidade do inciso X do art. 37 da CF, mas sim, reafirmando a natureza de eficácia limitada da norma constitucional, declarou a mora legislativa de competência do Chefe do Poder Executivo, como informa a simples leitura da ementa - verbis:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EC No 19, DE 4 DE JUNHO DE 1998). Norma constitucional que impõe ao Presidente da República o dever de desencadear o processo de elaboração da lei anual de revisão geral da remuneração dos servidores da União, prevista no dispositivo constitucional em destaque, na qualidade de titular exclusivo da competência para iniciativa da espécie, na forma prevista no art. 61, § 1o, II, a, da CF. Mora que, no caso, se tem por verificada, quanto à observância do preceito constitucional, desde junho/1999, quando transcorridos os primeiros doze meses da data da edição da referida EC no 19/98. Não se compreende, a providência, nas atribuições de natureza administrativa do Chefe do Poder Executivo, não havendo cogitar, por isso, da aplicação, no caso, da norma do art. 103, § 2o, in fine, que prevê a fixação de prazo para o mister. Procedência parcial da ação.
(ADI 2061, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2001, DJ 29-06-2001 PP-00033 EMENT VOL-02037-03 PP-00454 RTJ VOL-00179-02 PP-00587)”

Pertinente à repercussão geral no RE 565.089/SP - “Tema 19 - Indenização pelo não-encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos vencimentos do servidores públicos”, não há contradição a eliminar quanto à negativa de sobrestamento dos autos, pois que, na esteira do que fiz constar no julgamento da respectiva questão de ordem (“No RE 565.089 foi reconhecida a repercussão geral, mas não dispôs a respeito de sobrestamento e nem tampouco consta se haverá ou não sobrestamento dos processos da mesma natureza” - fl. 15396), restou confirmada a decisão monocrática do e. Relator, Min. Marco Aurélio, de 21/02/2017, relativa à Petição/STF no 71.448/2016, que indeferiu o pedido de sobrestamento de todos os processos, versando a matéria, pendentes no território nacional, na forma do art. 1.035, §5o, do CPC, a saber:
“PROCESSOS – SUSPENSÃO – ARTIGO 1.035, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXCEPCIONALIDADE. Ante a garantia constitucional de acesso ao Judiciário – inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal –, o disposto no Código de Processo Civil sobre a suspensão de processos no território nacional há de ser reservado a situações extremas.
(RE 565089 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2018 PUBLIC 25-04-2018)”.
Já o superveniente mérito da repercussão geral, a consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal informa que em sessão extraordinária realizada aos 25/09/2019, o Tribunal negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do e. Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, e, em sessão ordinária realizada na mesma data, fixou a seguinte tese da repercussão geral: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”.
Consectário disso, não se sustenta a tese de autoaplicabilidade do inciso X do art. 37 da CF, aí absorvida a tese relacionada à irredutibilidade salarial (XV), por estar atrelada indissociavelmente ao direito de revisão geral, o que, à evidência, constou no acórdão, como exemplificam os seguintes excertos:
“Dessa forma, extrai-se que dúvida não há que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos é garantia constitucional, decorrente de preceito constitucional. O reajuste, entretanto, tem natureza eventual e visa a corrigir situações de injustiças, valorização profissional, etc., sujeitando-se à conveniência e oportunidade da Administração Pública.
(...)
Outrossim, do texto constitucional também se verifica a necessidade da edição de lei específica para efetivar o direito à revisão geral anual. Portanto, malgrado a reposição da inflação seja garantia constitucional, a ser feita por meio da Revisão Geral Anual, a norma possui eficácia limitada, vinculada ao princípio da reserva de lei.
(...)
Ademais, adentrando a uma imprescindível hermenêutica sob o critério teleológico da mens legislatoris, tem-se que quando da discussão do Projeto de Emenda Constitucional n.o 173/1995, que resultou na Emenda Constitucional n.o 19/1998, proposição originária do Presidente da República, o legislador possuía, desde a origem da proposta, o objetivo de fortalecer o princípio de que só a lei pode cuidar de remuneração de pessoal, pondo fim à falta de transparência dos atos administrativos, impedindo aumentos indiretos por meio de abonos e outras formas indevidas, que possam gerar distorções, injustiças e privilégios” (fls. 1589/15390v.).

Expungindo dúvidas, transcrevo a ementa do acórdão embargado.
“RECURSO DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – REVISÃO GERAL ANUAL – OMISSÃO LEGISLATIVA – INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO – VINCULAÇÃO À ESPÉCIE REMUNERATÓRIA – ÓBICE CONSTITUCIONAL – SENTENÇA INTEGRALMENTE RETIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.
A revisão geral anual, prevista no art. 37, X, da Constituição República, não é norma de aplicação imediata, dependendo de lei posterior para sua regulamentação.
É vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo na concessão da revisão geral anual.
Encontra óbice constitucional a vinculação ou equiparação a espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ao teor do art. 37, XIII, da CRFB/88, e da Súmula Vinculante n.o 42.”.

Finalmente, para a teorizada omissão sobre o pronunciamento, in casu, do Procurador de Justiça, na qualidade de custos legis, sem desdouro algum ao ilustre prolator - especialmente porque, diante da vedação contida na Súmula Vinculante no 37, o acórdão seguiu precedentes do STF e deste Tribunal de Justiça, para decidir a questão em remessa necessária - calha o seguinte trecho do acórdão que julgou o AgRg nos EDcl no AREsp. 809.380/AC - verbis: “a manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo” (Rel. Min. Félix Fischer, 5a Turma, j. 18/10/2016, Dje 26/10/2016).
Dessarte, consoante analisado até com exaustão, o acórdão embargado não contempla os ideados vícios de integração e, mais importante, a fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO - RELATORA